Tribunal: TJPA
Processo: 0587666-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0587666-29.2016.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: MARIA DE FATIMA SOUZA VILLACORTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por empresas incorporadoras em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual ajuizado por consumidora, condenando as rés à restituição integral dos valores pagos, com correção monetária pelo INCC e juros de mora a partir do trânsito em julgado, além da sucumbência proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é legítima a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos, mesmo diante de atraso na entrega do imóvel;

(ii) definir o índice de correção monetária aplicável à restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel, restou caracterizada a culpa exclusiva das construtoras, o que afasta a possibilidade de retenção de qualquer quantia, sob pena de enriquecimento ilícito.

4. Conforme jurisprudência do STJ (Súmula 543), na hipótese de culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a devolução integral das quantias pagas.

5. O índice de correção monetária deve observar o INCC até a data da propositura da ação e, a partir de então, o INPC, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Em caso de atraso substancial na entrega de imóvel, imputável exclusivamente à incorporadora, impõe-se a rescisão contratual com devolução integral das quantias pagas, vedada qualquer retenção."

"Aplica-se o INCC até a data da propositura da ação e, a partir daí, o INPC, como índice de correção monetária das parcelas a serem restituídas."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 35, III; CPC, art. 85, § 11º; CC, arts. 804 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 543; STJ, AgRg no REsp 1151282/MT; TJPA, AC 10430210; TJDF, APC 20130111534945; TJRS, AC 70073244568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA
em face da sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
que julgou procedente a AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL ajuizada por
MARIA DE FATIMA SOUZA VILLACORTA - CPF: 128.231.392-49 (APELADO),
nos seguintes termos:

“
Do quanto exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e decido o Processo, com resolução de mérito, e o faço para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, e determino o seguinte:

a)

Declaro rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes;

b)

Condeno as partes demandadas a restituírem, em favor da parte autora, o montante total de R$ 73.791,01 (setenta e três mil e setecentos e noventa e um reais e um centavo). em parcela única, relativo ao pagamento desembolsado a título do preço do imóvel, com a incidência de atualização monetária pelo INCC, de cada parcela desembolsada, bem como com a incidência de juros de mora, em patamar de 1% (um por cento) ao mês, computados a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002) até o efetivo pagamento.

c)

Como cada litigante foi em parte vencedor e vencido, as partes respondem proporcionalmente, em partes iguais, pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando estes em patamar de 10% do valor da condenação imposta, remunerando-se, assim, de maneira digna, a atuação de cada profissional levada a efeito no caso concreto, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Por sua vez, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos de lucros cessantes/danos emergentes, danos morais e outros, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.”.

Irresignada, a apelante defende a legalidade da Cláusula 10.8 que trata sobre o percentual de retenção em virtude da rescisão contratual, a qual prevê que a devolução do valor pago pela apelada em prestações, com retenção de 50% (cinquenta por cento). Afirma que o contrato deve ser cumprido, em virtude de ter sido assinado seguindo o princípio da autonomia da vontade
.

Ainda, defende a alteração do índice de correção monetária de INCC para o INPC.

Em contrarrazões, a autora defende a manutenção da sentença (ID nº 92025106).

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao julgamento
.

Rememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra, cujo objeto era a unidade autônoma 1804 A - Torre Vitta Home, localizada no 18º andar, pelo preço total de R$ 232.371,90 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e hum reais e noventa centavos), com a previsão de entrega em setembro de 2013, com prazo de prorrogação de 180 dias. No entanto, a entrega do empreendimento só foi realizada em 21/12/2015.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na entrega do imóvel objeto do contrato realizado entre os litigantes.

Do que se depreende dos autos, não restam dúvidas de que as Rés/Apelantes descumpriram sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.

Destarte, não sendo possível cumprir no prazo estabelecido o que fora pactuado, a obrigação pode ser rescindida com fundamento no artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
"
[grifei].

Ora, não há dúvida de que a tutela jurisdicional estabelecida na norma processual citada objetiva o resultado que deveria decorrer do cumprimento da obrigação no plano do direito material.

O atraso de mais de 02 anos da data pactuada para a entrega do imóvel e de quase 02 anos mesmo levando em consideração cláusula de tolerância é inconcebível, restando claro o prejuízo causado à autora.

Em que pese o juízo de primeiro grau reconhecer a culpa concorrente pela rescisão contratual, entendo que o atraso injustificado na entrega do bem pode ter corroborado para a inadimplência da autora, uma vez que o saldo devedor não parou de sofrer correção. Tal situação pode até ter impossibilitado a autora de conseguir financiar o saldo devedor, tendo em vista que o valor já era bem superior ao esperado.

Logo, considero que houve a culpa exclusiva da construtora pela rescisão contratual, não tendo ela direito à retenção de qualquer percentual, pois tal fato configuraria enriquecimento ilícito, uma recompensa para a parte que descumpriu o contrato.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

É pacífica a jurisprudência pátria nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE OBRA. INSURGÊNCIA QUANTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. RESCISÃO CONTRATUAL OCORRIDA EM VIRTUDE DO ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO NÃO PROVIDO”.

(TJPA. 10430210, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-04, Publicado em 2022-08-02)

“DISTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DATA DE ENTREGA. DATA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ATRASO. CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóveis em que as incorporadoras se obrigam à construção de unidades imobiliárias. 2. A vinculação da previsão de entrega da obra à data da assinatura do contrato de financiamento mostra-se desproporcional e excessivamente desvantajosa para o consumidor, haja vista a impossibilidade de o comprador saber qual o termo final de entrega do objeto contratado. 3. Demonstrada a existência de atraso na entrega do imóvel, fato determinante para o pedido de rescisão da avença entabulada entre as partes, impõe-se o retorno dos litigantes ao status quo ante, a partir da devolução à consumidora de todos os valores relacionados ao contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJDF - APC 20130111534945 – Relator: Desa. Maria de Lourdes Abreu – 3ª Turma Cível – Julgado 24/02/2016 – DJe 02/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. RETENÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato que instrui o feito foi firmado entre o autor e a demandada e isso, embora com anuência da empresa AJS Empreendimentos Imobiliários Ltda., dá à requerida legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Ademais, o consumidor não tem obrigação de saber qual empresa é a responsável pela construção do imóvel, ainda mais se considerarmos que o pleiteado neste feito é, justamente, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que foi firmado pela requerida/apelante. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS: Reconhecido o atraso na conclusão da obra deve ser responsabilizada a requerida pela rescisão contratual e não o comprador do imóvel. Então, se a rescisão ocorreu por inadimplência da promitente-vendedora em não entregar o imóvel na data limite avençada, e diante da ausência da comprovação de qualquer fato excludente de sua responsabilidade, ônus que era seu, é incontroversa a responsabilidade da requerida decorrente da mora e seus encargos incidentes, eis que, nenhuma prova veio aos autos capaz de direcionar a culpa pelo atraso a terceiro. Isso reconhecido as coisas devem voltar ao seu status quo ante. Aplica-se à hipótese o princípio que veda o enriquecimento ilícito, nos termos dos artigos. 804 e 805 do Código Civil. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70073244568, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 28/09/2017).

Assim, não acolho o pleito das rés de retenção de valores, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido das rés de substituição do índice de correção monetária do INCC para o INPC, entendo que a sentença merece parcial reparo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser aplicado o INCC até a data da propositura da ação e, em seguida, o INCC:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO. CORRETA FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA . CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS . TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
No caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o índice de atualização monetária para corrigir as parcelas a serem devolvidas pela vendedora é o INCC, por estar vinculado ao contrato; após o ajuizamento da ação, o INPC
. (...)

(STJ - AgRg no REsp: 1151282 MT 2009/0147218-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que o índice de correção monetária da condenação será o INCC até a data da propositura da ação e, em seguida, o INPC, nos termos da fundamentação. Mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2025